Tribunal: TJBA
Processo: 0307039-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0307039-74.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Reinaldo Pereira dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO FUNDADO EM ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI REVELADOR DE MAIOR REPROVABILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA (MEIO CRUEL-ASFIXIA) E A AGRAVANTE (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/AFETO). AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal da defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo singular que fixou a pena do réu em 16 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel (asfixia), aplicando, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, utilizou elementos inerentes à qualificadora do meio de execução, configurando bis in idem; e (ii) saber se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente aplicada ou se também incorreu em duplicidade valorativa. III. Razões de decidir 3. A fundamentação utilizada para exasperar a culpabilidade baseou-se em elementos concretos de reprovabilidade — premeditação, frieza, insensibilidade e ardil empregado para atrair a vítima ao local isolado — que extrapolam os aspectos próprios da qualificadora da asfixia e, portanto, podem ser considerados na primeira fase da dosimetria. 4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal decorre do contexto de violência de gênero e da relação íntima de afeto, corroborada por histórico de agressões, sendo ontologicamente distinta dos fundamentos da qualificadora e da culpabilidade. Não há bis in idem. 5. A dosimetria observou o método trifásico. Pena-base fixada em 14 anos. A aplicação da agravante majorou a pena para 16 anos. Ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade pode considerar elementos concretos de premeditação, frieza e insidiosidade não abrangidos pela qualificadora do meio de execução. 2. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é compatível com o homicídio qualificado quando fundada no contexto de violência doméstica e não se confunde com a qualificadora ou com a culpabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 61, II, “f”; 121, § 2º, III; CPP, art. 593, I; art. 68. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0307039-74.2011.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Reinaldo Pereira dos Santos e, como Apelada, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator